Tribunal: TJMT
Processo: 1000572-03.2018.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000572-03.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Substituição do Produto, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[IANNE LANNA DE SOUZA ROCHA - CPF: 009.529.992-00 (APELANTE), JOAO PAULO CARVALHO DIAS - CPF: 843.457.721-68 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), B2W COMPANHIA DIGITAL - CNPJ: 00.776.574/0013-90 (APELADO), THIAGO MAHFUZ VEZZI - CPF: 181.442.388-50 (ADVOGADO), LENOVO TECNOLOGIA (BRASIL) LIMITADA - CNPJ: 07.275.920/0001-61 (APELADO), ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES - CPF: 134.198.768-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – AÇÃO EXTINTA - DIREITO POTESTATIVO SUBMETIDO AO REGIME DECADENCIAL – VÍCIOS OCULTOS – DESCOBRIMENTO IMEDIATO - DECADÊNCIA – ART. 26 DO CDC – PRETENSÃO INDENIZATÓRIA INCOMPATÍVEL COM O REGIME DECADENCIAL – CONSERTO DE NOTEBOOK – REITERADAS TENTATIVAS INEFICAZES DE REPAROS – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RESCISÃO CONTRATUAL – POSSIBILIDADE – DEVOLUÇÃO DE VALORES E DO PRODUTO – NECESSIDADE - DEVER DE INDENIZAR CARACTERIZADO – PRECEDENTES – RECURSO PROVIDO.

I - A pretensão de reparação pelos prejuízos oriundos dos vícios do produtuo ou do serviço prestado não se submetem ao regime da decadência.

II - É dever do fornecedor a devolução do valor desembolsado pelo consumidor, para a aquisição do produto que apresentou vícios de qualidade.

III - É possível a caracterização de dano moral indenizável pelo insucesso de reiteradas tentativas de conserto do defeito apresentado pelo bem, dada a sensação de desrespeito e impotência suportada pelo consumidor lesado.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por IANNE LANNA DE SOUZA ROCHA, objetivando a reforma da sentença proferida pelo Juízo da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos Autos da Ação de Rescisão Contratual c/c Indenização por Danos Morais, ajuizada pela apelante em face de SUBMARINO-B2W COMPANHIA DIGITAL e LENOVO TECNOLOGIA BRASIL LTDA, nos termos do art. 487, inciso II, do Código de Processo Civil, reconheceu a decadência do direito de rescisão contratual com restituição do valor pago, e, assim, julgou extinta a ação, tendo, ainda, como corolário natural, indeferido o pedido de condenação por danos morais.

Por consequência, condenou a parte autora ao pagamento das custas, despesas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa.

A apelante alega que não há que se falar em decadência, uma vez que o cerne da questão envolve reparação de danos materiais e morais, decorrentes de fato do produto, logo, aplica-se o prazo prescricional quinquenal e não o decadencial de 90 (noventa) dias, pelo qual se funda a decisão.

Posto isso, pugna pela reforma da sentença, com o fito de que sejam julgados totalmente procedentes os pedidos elencados na inicial.

Contrarrazões colacionadas aos autos às id’s de n. 48172463 e 48172465.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Extrai-se dos Autos que
Iane Lanna de Souza Rocha
ajuizou a presente ação em face de
Submarino – B2W Companhia Digital e Lenovo Tecnologia Brasil Ltda
, relatando que é estudante e, necessitando redigir seu trabalho de conclusão de curso, em meados de março de 2016, por meio do
e-commerce
, site submarino.com.br, adquiriu um Notebook G40-80 Intel, no valor de R$ 2.509,00 (dois mil quinhentos e nove reais).

Disse que, assim que recebeu o produto pelo serviço de Correios notou que o mesmo apresentava problema de funcionamento, razão pela qual, o encaminhou para assistência técnica da
Lenovo

(2ª requerida)
, que o devolveu, sem solução para o defeito.

Dessa forma, foi orientada a encaminhar o objeto novamente para reparos, o qual, porém, além de ser devolvido com os mesmos problemas, também começou a reiniciar sozinho.

Nessas circunstâncias, entrou em contato com a assistência técnica, mas, para sua surpresa, foi informada que o prazo de garantia já havia se encerrado.

Ante a recusa da ré em solucionar a questão, recorreu à tutela jurisdicional com o escopo de obter a rescisão contratual, além de indenização a título de danos morais e materiais.

Em sede de contestação, as requeridas rechaçaram as argumentações da requerente, pugnando pela improcedência da ação.

Depois de impugnadas as contestações, sobreveio a sentença de extinção da ação nos termos relatados alhures.

Nesta ocasião, a apelante alega que, no presente caso, por se tratar de pedido de indenização por danos materiais e morais, não há que se falar em decadência, uma vez que se trata de fato do produto, logo, o prazo prescricional é de 5 (cinco) anos.

Pois bem, é nítida a relação de consumo existente entre as partes, de modo, que a questão posta deve ser resolvida à luz do que prevê a legislação Consumerista, conforme conceito dado pelos artigos 2º e 3º, do mencionado diploma legal.

“
Art. 2° Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final.

Art. 3° Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços.”

Com efeito, conforme se infere o art. 26 do CDC, o prazo decadencial para exaurimento do direito da parte autora reclamar pelos vícios do produto é de 90 (noventa) dias, “
in verbis”
:

Art. 26. O direito de reclamar pelos vícios aparentes ou de fácil constatação caduca em:

II - noventa dias, tratando-se de fornecimento de serviço e de produtos duráveis.

§ 3° Tratando-se de vício oculto, o prazo decadencial inicia-se no momento em que ficar evidenciado o defeito.

Os direitos potestativos aos quais se refere o
caput
do dispositivo supramencionado são aqueles apontados no art. 20 do CDC:

Art. 20. O fornecedor de serviços responde pelos vícios de qualidade que os tornem impróprios ao consumo ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade com as indicações constantes da oferta ou mensagem publicitária, podendo o consumidor exigir, alternativamente e à sua escolha:

I - a reexecução dos serviços, sem custo adicional e quando cabível;

II - a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos;

III - o abatimento proporcional do preço.

Entretanto, os pleitos de reparação dos danos materiais e morais decorrentes da suposta má qualidade do produto ou dos serviços prestados não se submetem ao regime decadencial.

Isso porque, como cediço, a decadência não se aplica à pretensão surgida com a violação de um direito subjetivo e exigível através de ação destinada à aplicação de uma regra sancionadora ao sujeito passivo pela transgressão ao interesse protegido.

A decadência é inerente aos direitos potestativos, entendidos como poderes ou faculdades de provocar a alteração de alguma situação jurídica, insuscetíveis de violação e cujo exercício impõe um estado de sujeição perante o titular. O exercício de tais direitos – e apenas deles - submete-se aos prazos decadenciais.

Nesse sentido, leciona Humberto Theodoro Júnior:

“
Em primeiro lugar,
"só na classe dos potestativos é possível cogitar-se da extinção de um direito em virtude de seu não-exercício". Donde se infere que "os potestativos são os únicos direitos que podem estar subordinados a prazos de decadência
, uma vez que o objetivo e efeito desta é, precisamente, a extinção dos direitos não exercitados dentro dos prazos fixados"
.”

(Distinção científica entre prescrição e decadência: um tributo à obra de Agnelo Amorim Filho. In: Doutrinas Essenciais de Direito Civil. Thomson Reuters: Revista dos Tribunais, 2018.)

Portanto, a pretensão reparatória dos prejuízos decorrente da suposta má qualidade do produto e dos serviços prestados se submete ao prazo prescricional quinquenal estabelecido no art. 27 do CDC, e não ao lapso decadencial do art. 26 do mesmo códex.

Tendo em vista que os prejuízos remontam ao ano de 2016 e que a presente ação foi proposta apenas dois anos após a ocorrência (15/01/2018), é evidente que os pleitos indenizatórios não foram atingidos pelo quinquênio prescricional.

Nesse sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“
Direito do consumidor – Ação de indenização por danos materiais e morais decorrentes de vícios no serviço – Prescrição – Cinco anos – Incidência do art. 27 do CDC – 1
. Escoado o prazo decadencial de 90 (noventa) dias previsto no art. 26, II, do CDC, não poderá o consumidor exigir, do fornecedor do serviço, as providências previstas no art. 20 do mesmo Diploma – reexecução do serviço, restituição da quantia paga ou o abatimento proporcional do preço –, porém, a pretensão de indenização dos danos por ele experimentados pode ser ajuizada durante o prazo prescricional

de 5 (cinco) anos
, porquanto rege a hipótese o art. 27 do CDC. 2. Recurso especial conhecido e provido.
”

(STJ – REsp 683.809/RS – Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4.ª Turma, julgamento em 20.04.2010 – DJe 03.05.2010).

Ultrapassada essa premissa, e por estar o processo apto para julgamento de mérito, passo, desde logo, a análise da questão de fundo.

Conforme relatado, apesar da parte autora encaminhar, por diversas vezes, o produto que apresentava vício de funcionamento à empresa autorizada para reparação (LENOVO), o problema nunca foi solucionado, chegando a ser devolvido com mais irregularidade (reiniciando automaticamente), até que se viu impedida de encaminhar o objeto à assistência técnica, em razão do exaurimento do prazo de garantia.

Como se nota, resta evidente o descaso da requerida para com a consumidora, razão pela qual, comprovada a falha na prestação do serviço, devem as requeridas responderem, de forma solidária e objetiva, pelos danos causados à parte autora, nos termos do art. 14, do Código Consumerista.

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PROCEDÊNCIA – AQUISIÇÃO DE VEÍCULO NOVO –
PARTICIPAÇÃO DA REVENDEDORA NA CADEIA DE CONSUMO – DEFEITO EM BEM ESSENCIAL. GARANTIA CONTRATUAL - NÃO REALIZAÇÃO DO CONSERTO DE FORMA ADEQUADA NO PRAZO LEGAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDARIA DA FORNECEDORA DE SERVIÇOS E DA FABRICANTE
– ARTIGO 14 DO CDC –. DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – PEDIDO DE REDUÇÃO – QUANTUM MANTIDO – FIXAÇÃO EM VALOR RAZOÁVEL – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1-Os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade. Vício de qualidade, aparente ou oculto, é o defeito ou a falha que torna a coisa imprópria ou inadequada para o uso que se destina ou que lhe diminua o valor.
(...)

2- O c. STJ sedimentou o entendimento de que é cabível indenização por dano moral quando o consumidor de veículo zero quilômetro necessita retornar à concessionária por diversas vezes para reparo de defeitos apresentados no veículo adquirido.

3- O defeito na prestação de serviço, originando demora exagerada no conserto de veículo, ultrapassa os meros aborrecimentos, constituindo causa de dano moral, gerador do dever de indenizar.
A concessionária autorizada da fabricante responde de forma solidária independentemente de culpa pelos danos causados ao consumidor que procurou os seus serviços, confiando o seu veículo para conserto, em razão da prestação inadequada dos seus serviços, na forma do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

4- Há que ser mantida a verba indenizatória se, ao arbitrá-la, o julgador singular fixou-a em conformidade com os princípios da moderação, razoabilidade, equidade e proporcionalidade. (N.U 0028000-16.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/10/2019, Publicado no DJE 22/10/2019)

Delineada a responsabilidade das requeridas, passo à análise dos prejuízos materiais e extrapatrimoniais suportados pela autora.

No que se refere aos prejuízos econômicos de ordem patrimonial orquestrado pela apelante, estes restaram cabalmente demonstrados pela nota fiscal de aquisição do produto emitida pela empresa B2W – Companhia Digital, no valor de R$ 2.549,00 (dois mil quinhentos e quarenta e nove reais), em 22/03/2016. (ID. 48171967)

A esse respeito, muito esclarece precedente de nosso Sodalício, a propósito:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E DANO MORAL - COMPRA DE ELETRODOMÉSTICO – VÍCIO DE PRODUTO - DANO MATERIAL COMPROVADO - RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO – DEVER E DEVOLVER O APARELHO COM DEFEITO - RECURSO PROVIDO.

É dever do fornecedor a devolução do valor desembolsado pelo consumidor, para a aquisição do produto que apresentou vícios de qualidade.
(N.U 1000759-50.2017.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/03/2020, Publicado no DJE 16/03/2020)

Relativamente ao dano moral, que encontra respaldo no art. 5º, V e X, da Constituição Federal e no art. 186 do Código Civil, é pacífico o entendimento de que a indenização somente é cabível quando restar demonstrado que o ato ilícito resultou em lesão ao direito de personalidade da vítima, agredindo sua esfera íntima e trazendo consigo a dor, angústia e transtorno à psique, que ultrapassem o simples aborrecimento diário; a indenização com base no referido dano não possui valor patrimonial, sendo necessário auferir, em cada caso, a existência ou não de ofensa aos direitos personalíssimos da parte.

Sobre esse assunto, leciona Yussef Said Cahali:

“
Na advertência da doutrina e jurisprudência, salvo situações excepcionais e bem demarcadas, não seria uma simples frustração que se indeniza, mas sim a ofensa a direitos da personalidade, ou sofrimento intenso e profundo, a ser demonstrado em cada caso. O atentado ao bem-estar psicofísico do indivíduo deve apresentar uma certa magnitude ou expressividade para ser reconhecido como dano moral, não bastando um mal estar trivial, de escassa importância, próprio do risco cotidiano da convivência em sociedade. Haveria, por assim dizer, um limite mínimo de tolerabilidade a partir do qual a lesão se configura como relevante e prejudicial, hábil/suficiente a embasar a responsabilidade indenizatória. Haveria como que um “piso” de incômodos, inconveniente e desgostos a partir dos quais se configura o dano moral indenizável”.
(
Dano Moral
. São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 2011, p. 53).

Para restar configurado o dano moral indenizável, a conduta do agressor deve ir além do mero aborrecimento diário e das condutas presenciadas diariamente pelos indivíduos que convivem em sociedade; a atitude deve ensejar um verdadeiro abalo aos direitos à personalidade da vítima, ultrapassando a razoabilidade.

Nesse contexto, resta patente o abalo moral passível de reparação pecuniária, pois, as reiteradas tentativas ineficazes de conserto do produto, demonstra o total descaso da empresa para com o consumidor, de modo, a violar o seu direito de personalidade.

Em casos correlatos, assim tem decidido este Sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESITUIÇÃO DE QUANTIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – AQUISIÇÃO DE NOTEBOOK DEFEITUOSO – VÁRIAS TENTATIVAS DE REPARO INFRUTÍFERAS – PERSISTÊNCIA DOS DEFEITOS – SENSAÇÃO DE DESRESPEITO E IMPOTÊNCIA – DANO MORAL CARACTERIZADO PELAS REITERADAS SITUAÇÕES LESIVAS – VALOR INDENIZATÓRIO FIXADO EM PATAMAR RAZOÁVEL – JUROS DE MORA – TERMO INICIAL – RESPONSABILIDADE CONTRATUAL – DATA DA CITAÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. É possível a caracterização de dano moral indenizável pelo insucesso de reiteradas tentativas de conserto do defeito apresentado pelo bem, dada a sensação de desrespeito e impotência suportada pelo consumidor lesado.

2. O valor indenizatório deve ser fixado em patamar elevado o suficiente para impor sanção ao ato ilícito e desestimular a reincidência da conduta lesiva, devendo também ser considerada a capacidade financeira do agente e a da vítima, para que o valor indenizatório não implique enriquecimento ilícito. 3. Tratando-se de responsabilidade contratual, o termo inicial de incidência dos juros de mora é a data da citação inicial, nos termos do artigo 405 do Código Civil, e não a data do evento danoso.

(N.U 0017426-31.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/12/2018, Publicado no DJE 17/12/2018)

No que diz respeito ao valor da indenização, impende ressaltar que o artigo 944 do Código Civil dispõe que a indenização deve ser medida pela extensão do dano.

Embora não encontre amparo direto na lei, a doutrina e a jurisprudência se firmaram no sentido de que, na fixação do
quantum,
deve o julgador observar a capacidade econômica das partes, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, visto que o valor da indenização deve ser fixado em parâmetro que a confira caráter pedagógico, desestimulando a reiteração da conduta ilícita, mas que não leve o devedor a bancarrota.

Deve o julgador se atentar, também, para não a arbitrar em valor ínfimo ou de grandeza tal que ultrapasse o caráter compensatório e se torne verdadeiro elemento de aumento patrimonial em favor da vítima.

Nesse sentido, o doutrinador Flávio Tartuce assim assevera:

“Na linha dos julgados, se, por um lado, deve-se entender que a indenização tem função pedagógica ou educativa para futuras condutas, por outro, não pode o valor pecuniário gerar o enriquecimento sem causa ou ruína do ofensor, devendo ser aplicado o
princípio da proporcionalidade
e da
razoabilidade
na fixação do
quantum
indenizatório”
(Manual de Direito Civil – Volume Único, 5ª Edição, São Paulo: Ed. Método, 2015).

Assim, analisando detidamente os fatos comprovados nos autos e considerando as peculiaridades que envolvem o caso, como o porte econômico da ré/apelada e, em especial, os transtornos vivenciados pelo autor/apelante, entendo que o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) se mostra razoável e proporcional para os fins desejados.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA E CANCELAMENTO DE PROTESTO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PROTESTO INDEVIDO – ENDOSSO-MANDATO - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE LEGITIMIDADE PASSIVA DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS: REJEITADA. MÉRITO: RESPONSABILIDADE CIVIL - ATO ILÍCITO – PESSOA JURÍDICA - DANO MORAL IN RE IPSA CONFIGURADO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. [...].
Na quantificação do dano moral devem ser sopesadas as circunstâncias e peculiaridades do caso, as condições econômicas das partes, a menor ou maior compreensão do ilícito, a repercussão do fato e a eventual participação do ofendido para configuração do evento danoso.

A indenização deve ser arbitrada em valor que se revele suficiente a desestimular a prática reiterada da prestação de serviço defeituosa e ainda evitar o enriquecimento sem causa da parte que sofre o dano. Considerando as circunstâncias do caso,
a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais)
se mostra em patamar razoável para ressarcir o abalo sofrido
.”
(TJMT. Ap 135406/2017, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 31/01/2018, Publicado no DJE 06/02/2018)

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para, para reformar a sentença, a fim de, nos termos do art. 487, I, do CPC, declarar a rescisão contratual entre as partes com a devolução do objeto que deu azo à presente lide, e assim, julgar procedente a pretensão inicial para:

a) condenar as requeridas, solidariamente, à restituição do valor pago pelo produto defeituoso (R$ 2.509,00) corrigido pelo INPC a partir do efetivo desembolso, incidindo taxa de juros de 1% (um por cento ao mês) a partir da citação válida;

b) condenar as requeridas, solidariamente, ao pagamento do
quantum
de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por danos morais, acrescido de correção monetária pelo INPC a partir da sentença e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação.

Por consequência, inverto o ônus sucumbencial, e assim, condeno as requeridas, solidariamente, ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2020